Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707521-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIZA DE MIRANDA VASCONCELOS EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Raiza de Miranda Vasconcelos (ID no 40859945) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 40555171). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO